Tribunal: STF
Processo: ARE 1497952
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PROVA QUE INDICA, MODO SUFICIENTE, A PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI NO AGIR DO ACUSADO, QUE, DE POSSE DE UMA ARMA DE FOGO, DIRIGIU-SE ATÉ O LOCAL DE TRABALHO DA VÍTIMA E ALI EFETUOU DISPAROS EM SUA DIREÇÃO, ATINGINDO-A FATALMENTE. A DINÂMICA DO CRIME, O INSTRUMENTO UTILIZADO (ARMA DE FOGO), A SEDE E NATUREZA DAS LESÕES CAUSADAS À VÍTIMA NÃO PERMITEM CONCLUIR, NESTE MOMENTO, TER O RÉU AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA. SUPOSTAS QUIZILAS PRÉVIAS ENTRE VÍTIMA E RÉU QUE, NESTE INSTANTE, ESMAECEM A VERSÃO EXCULPATÓRIA, ANTE A APARENTE AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E IMINÊNCIA DE EVENTUAL AGRESSÃO POR PARTE DO OFENDIDO. INDICATIVOS DA PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI, PELO QUE NÃO HÁ FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO DO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA DENÚNCIA SÓ DEVE OCORRER QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E DESCABIDAS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO PRESERVADAS. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM DECOTADA, POIS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, NO CASO CONCRETO.



    RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR DO DECIDIR PRONUNCIATÓRIO A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente